Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL EM COMUM POR UM DOS EX CÔNJUGES ANTES DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA. ART. 27 LEI No 11.697/2008. JUÍZO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO OU DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a decisão que entendeu pela competência de uma das Varas Cíveis quanto ao pedido de indenização pelo uso exclusivo do imóvel em comum.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.

4. Recurso conhecido e desprovido.